Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708521-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (requerido), contra r. decisão proferida pelo il. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VALÉRIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA, processo n. 0706301-44.2023.8.07.0001, na qual deferiu pedido de tutela de urgência e suspendeu os descontos do empréstimo questionado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 149549655 dos autos de origem): “1. Recebo a emenda. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré restitua a quantia de R$ 35.124,94 (trinta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), retirados de sua conta, bem como suspender a cobrança da parcela mensal do empréstimo contratado, no valor de R$24.675,06 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e seis centavos), sob pena de multa. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, posto que a pessoa que ligou para a autora tinha ciência de suas movimentações financeiras, induzindo-a a acreditar que se tratava de ligação oriunda de pessoa a mando do gerente de sua conta. Tal fato evidencia a ausência de sigilo em relação aos dados bancários. Ainda que se possa afirmar que a autora concorreu para o ato fraudulento, é certo que somente a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor, o que não é o caso dos autos, haja vista a falha não somente na guarda dos dados bancários, como, também, em permitir a realização de diversas contratações, em pequeno espaço de tempo, com transferências sucessivas, que fogem do perfil do consumidor. Não é demais ressaltar, ainda, que parte dos valores foram transferidos para contas mantidas no próprio Banco do Brasil, razão pela qual a instituição financeira, comunicada da fraude, também deveria atuar em relação à essas contas utilizadas pelos golpistas. Evidente, ainda, em relação ao desconto de parcelas, o perigo de dano. Isto porque o desconto das parcelas do empréstimo acabariam por retirar da autora valores de sua renda mensal, utilizada para sua subsistência. Por outro vértice, não se vislumbra o perigo de dano em relação aos valores que estavam depositados em conta, haja vista que, em relação a esses, sua existência aponta que se tratava de economias que não serão utilizadas em curto espaço de tempo e, portanto, não há óbice em aguardar a defesa da ré. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a ré não promova o desconto de quaisquer das parcelas do contrato de empréstimo do valor de R$ R$24.675,06 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e seis centavos), contratado por intermédio da conta da autora, ou, caso já promovido algum desconto, promova a restituição da quantia, no prazo de 05 dias após a intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.(...)” O requerido recorre. Narra que, na origem, esta sendo demandado pela agravada, por suposto empréstimo contratado mediante fraude. O recorrente defende a legalidade da contratação do empréstimo, razão de ser para manter os descontos das respectivas parcelas. Defende a tese de que a negociação decorre da livre autonomia da vontade das partes. Aduz que o prazo para cumprimento da liminar seria exíguo, e que o valor da multa fixada pelo descumprimento “completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo”. Pleiteia a exclusão da multa ou a redução desta. Liminarmente pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com fito de manter a validade do contrato de empréstimo, permitindo assim os respectivos descontos na sua integralidade. Preparo devidamente recolhido (ID 44534736). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em que pese a relevância dos argumentos apresentados pelo recorrente, tenho que a tese jurídica desenvolvida demanda exame mais aprofundado do caso concreto, isso à luz dos elementos colhidos no bojo da instrução, o que, por sinal, torna absolutamente impossível fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. Ademais, trata-se de medida reversível, de modo que, caso a agravante/autora malogre na sua pretensão, o recorrente poderá buscar seu crédito na sua totalidade. De mais a mais, não se pode olvidar que o negócio subjacente envolve uma relação consumerista, a se aplicar, em tese, em uma cognição sumária, a interpretação mais favorável ao consumidor, de modo que, a liminar concedida na origem, decorre também deste instituto jurídico. No tocante ao prazo assinalado pra que o Banco suspenda os descontos, de 5 dias, tenho que razoável, uma vez que sabidamente se trata de procedimento comum, realizado por meio eletrônico, e que faz parte da sua rotina. Registro que o agravante sequer menciona o que importaria demora superior a 5 dias para cumprir a ordem judicial. Em relação a multa diária, é cediço que caracteriza-se como medida processual voltada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, como na hipótese dos autos. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. Ainda não se tem notícia acerca do cumprimento da obrigação, portanto, de ser mantida a multa. Em relação ao valor da multa diária, fixada em R$1.000,00, tenho que, em uma análise inicial, não estaria desproporcional a obrigação principal, por isso não se justifica a imediata redução pleiteada. Por outro lado, Constato a ausência de patamar máximo fixado pelo il. Juízo a quo, portanto, entendo que desde logo deva ser imposto à sua fixação, considerando a natureza da obrigação exigida, a importância do bem jurídico tutelado e as condições econômicas das partes. No caso concreto, fixo a limite máximo da multa em R$ 20.000,00. Isso posto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, apenas para fixar o limite máximo de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator